Tribunal: TJDFT
Processo: 0751834-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751834-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO AGRAVADO: ELIANA DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AFONSO JÁCOMO DO COUTO contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ELIANA DOS REIS NUNES, indeferiu a impugnação à penhora e autorizou o levantamento dos valores bloqueados (ID 250441481, autos 0709634-14.2017.8.07.0001). O agravante alega que: 1) a decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial da quantia de R$ 12.400,00 proveniente de verba salarial e de R$ 3.837,47 oriunda de economias pessoais, no total de R$ 16.272,47; 2) a decisão violou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ que estende a proteção do art. 833, X, do Código de Processo Civil – CPC a todas as aplicações financeiras de caráter de reserva até o limite de 40 salários mínimos; 3) a verba bloqueada é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, pois oriunda de salário e aposentadoria; 4) é idoso e encontra-se em situação de superendividamento, com compromissos mensais que inviabilizam sua subsistência; e 5) a decisão afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado e determinada sua liberação imediata. Preparo recolhido (ID 78725952). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis as verbas remuneratórias (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. O STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo art. 833, inciso X. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante de até 40 salários mínimos mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras com finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé. Consigne-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (REsps 1 .677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu que, "para além da ausência de prova no tocante à origem da verba constrita, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados, quer porque recaíram em montante que excedia a 40 salários mínimos, quer porque não há prova e sequer alegação de que os valores antes movimentados foram utilizados para sua subsistência ou se sua família, quer ainda porque mesmo com o bloqueio, permaneceu saldo positivo de mais de R$14.000,00, suficiente à subsistência do devedor, ausente comprovação e, novamente, sequer alegação, de que necessita de importância superior a esta para sua manutenção digna" . Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2729826 RS 2024/0319557-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025) – grifou-se No entanto, a aplicação da regra de impenhorabilidade pressupõe a comprovação da natureza da verba bloqueada. O ônus da prova recai sobre o executado, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, os documentos apresentados pelo executado/agravante não são suficientes para comprovar que os valores penhorados são oriundos de sua aposentadoria e de reserva financeira. O fato de o agravante ter transferido os valores de sua aposentadoria para a conta em que houve bloqueio não comprova, por si só, que a quantia penhorada seja proveniente de seus proventos. Como afirmado pelo juízo, o extrato demonstra movimentação de valor elevado (R$ 30.000,00), o que representa forte indício de que na mesma conta ingressam outros rendimentos e enfraquece a alegação de que os valores constituem reserva financeira. Caberia, portanto, ao agravante apresentar documentação bancária mais robusta e completa que evidenciasse a origem remuneratória e de reserva financeira dos valores constritos. Contudo, não o fez na origem, tampouco em sede recursal. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator